Tribunal: TJPA
Processo: 0003943-40.2018.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003943-40.2018.8.14.0095

APELANTE: ROSYVANDERSON DE OLIVEIRA DAS CHAGAS

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NARCOTRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório permite a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal, considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendida com o apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33 da Lei 11.343/2006 define o tráfico de drogas como delito que se consuma com qualquer das ações nele descritas, sem exigir prova de venda ou mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância.

4. Na hipótese dos autos, apesar da pequena quantidade de droga apreendida, as circunstâncias do flagrante evidenciam a narcotraficância, impedindo a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

5. Os depoimentos na fase inquisitorial dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, somados à confissão da prática delitiva em juízo pelo recorrente, são válidos como elementos de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de tráfico de drogas dispensa prova da mercancia e pode ser atestada pelos depoimentos na fase investigativa dos policiais que flagrantearam o acusado, os quais foram corroborados pela confissão judicial do acusado. 2. A pequena quantidade de droga apreendida é insuficiente, por si só, para ensejar a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os entorpecentes seriam destinados à narcotraficância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/03/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/05/2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26/09/2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rosyvanderson de Oliveira das Chagas apela da sentença do Juízo de São Caetano de Odivelas/PA, que o condenou à pena reclusiva de 1 ano e 8 meses, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 17697251).

Em razões recursais, o apelante pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando a ausência provas da mercancia, sobretudo à vista da ínfima quantidade de entorpecente apreendida, aspectos que evidenciam a sua condição de usuário (ID 17697265).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17697269), enquanto a Procuradoria de Justiça, opinou pelo provimento do recurso (ID 20499306).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie inexiste espaço para acolher o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 17697105, pág. 21), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.002103-QUI do material periciado, consistente em “05 petecas plásticas transparentes, devidamente amarradas, contendo substância petrificada de cor caramelo”, com peso bruto de 1,927g (um grama e novecentos e vinte e sete miligramas) e peso líquido de 1,392g (um grama e trezentos e noventa e dois miligramas), e resultado positivo para “COCAÍNA” (ID 17697107, pág. 19-20).

A
autoria delitiva
ressai, em primeiro plano, das declarações prestadas na fase investigativa pelos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do réu, sendo oportuno trazer à colação o relato do PM FERNANDO MAX DA CUNHA PINTO, a seguir:

“[...] no dia 03/12/2018 aproximadamente as 11:30hs, quando a viatura foi parada por um transeunte que não quis se identificar, o qual informou que um rapaz estava comercializando entorpecente na praça do bairro do Pepéua neste município; Que se dirigiram ao local determinado e constataram que o suspeito da denúncia estava no meio de um grupo de pessoas; Que, os policiais iniciaram as abordagens encontrando em posse de ROSYVANDERSON DE OLIVEIRA DAS CHAGAS cinco (05) petecas de uma substância supostamente conhecida como oxi e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 55,00; Que, o suspeito ainda informou a guarnição que só havia vendido cinco petecas; Que, após apreensão lhe foi dada voz de prisão e conduzido a esta Delegacia para as providências cabíveis [...] ”. (ID 17697104, pág. 5).

Na fase policial, o acusado confessou que comprou a droga e decidiu comercializar algumas unidades em uma praça quando foi surpreendido pela guarnição da PM, ocasião em que foi revistado e encontrado em seu poder 5 (cinco) petecas de “oxi” e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 55,00 (ID 17697104, pág. 11). Em juízo, por ocasião de seu interrogatório, confessou que a droga apreendida estava em seu poder e havia comprado para entregar a um conhecido seu, porém não ganhava nada em troca por essa intermediação, conforme consignado na sentença (ID 17697251, pág. 4).

Nesse contexto, verifica-se que os elementos colhidos na fase inquisitorial estão em harmonia com a prova judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

A esse respeito, a jurisprudência do STJ
admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial
(
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/03/2022), como se deu na espécie.

Outrossim, importante salientar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/05/2023).

Sendo assim, o argumento de que o réu não ganhava nada em troca para intermediar a entrega da droga a terceira pessoa não afasta a configuração do delito de tráfico, porquanto sua conduta se subsume nos verbos do tipo penal “adquirir”, “trazer consigo” e “entregar” drogas, ainda que gratuitamente, conforme disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que a substância entorpecente apreendida estava em seu poder e havia comprado para entregar a terceiro, conforme confessado em juízo.

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga, sobretudo à vista da ínfima quantidade de entorpecente apreendida consigo.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26/09/2017).

Ademais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024).

Na espécie, “a pequena quantidade da droga apreendida é irrelevante, diante das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/11/2024), porquanto o réu foi preso em flagrante em via pública, sendo abordado pelos policiais no meio de um grupo de pessoas, ocasião em que foi encontrado em seu poder “petecas de cocaína” e dinheiro, tendo dito que havia vendido “cinco petecas”, conforme relatado pelos policiais Fernando Max da Cruz Pinto, Elias Charles Figueiredo da Silva e Elias Brito Lobato (ID 17697104, pág. 5-9).

Destarte, comprovado o envolvimento do acusado no tráfico de drogas, resta inviável a desclassificação para uso de drogas, conforme pretendido na via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025